Tribunal: TJSP
Processo: 2202938-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
EXECUÇÃO – CITAÇÃO – A regra geral que admite, por não a vedar, a citação pelo correio, em processo de execução, do art. 247, do CPC/2015, não se aplica ao processo de execução por quantia certa, disciplinada pelo art. 824 e seguintes, do CPC/2015, uma vez que, relativamente a esse processo, o § 1o, do art. 829, do CPC/2015, ao dispor sobre a citação, faz expressa menção a "mandado de citação",

Ementa:
EXECUÇÃO – CITAÇÃO – A regra geral que admite, por não a vedar, a citação pelo correio, em processo de execução, do art. 247, do CPC/2015, não se aplica ao processo de execução por quantia certa, disciplinada pelo art. 824 e seguintes, do CPC/2015, uma vez que, relativamente a esse processo, o § 1o, do art. 829, do CPC/2015, ao dispor sobre a citação, faz expressa menção a "mandado de citação", no qual deverá constar "ordem de penhora e avaliação a serem cumpridos por oficial de justiça", e, nessa situação, é se de reconhecer que, relativamente à citação do processo de execução por quantia certa, a norma aplicável é o § 1o, do art. 829, do CPC/2015, porque "se existe antinomia entre a regra geral e a peculiar, específica, esta, no caso particular tem a supremacia", "preferem-se as disposições que se relacionam mais direta e especialmente com o assunto de que se trata" (Carlos Maximiliano, "Hermenêutica e Aplicação do Direito, 9a ed., Forense, 1979, RJ, p. 135, no 141) - Como a espécie compreende execução por quantia certa, de rigor a manutenção da r. decisão agravada, que indeferiu a citação por carta da parte executada.
EXECUÇÃO – Decisão que indeferiu pedido de arresto – Admissível o arresto incidental ou executivo, inclusive designado de "pré-penhora", quando o devedor não é localizado em seu domicílio (CPC/2015, art. 830), ante as previsões legais de conversão de arresto em penhora (CPC/2015, art. 830, §§2o e §3o) - Admissível o arresto cautelar incidentalmente no processo de execução, quando presente prova de fato que autoriza admitir risco de que a garantia da execução possa desaparecer, frustrando-lhe a eficácia e utilidade, nos termos do art. 301, CPC/2015, bem como por aplicação do art. 799, VIII, que dispõe sobre o requerimento do credor de medidas acautelatórias urgentes, para garantir a efetividade da execução – Na espécie: (a) incabível o arresto executivo, por prematuro, tendo em vista que sequer houve tentativa de citação dos executados e (b) inadmissível o deferimento do arresto cautelar, pois, embora com as limitações de início de conhecimento, não se vislumbra, nem a parte credora agravante indicou e demonstrou a prática pelos devedores configuradora de destruição, ocultação ou desvio de bens ou de artifício tendente a fraudar a execução, sendo certo que o mero inadimplemento da dívida, ainda que de elevado valor, ou a possibilidade de ajuizamento de ações futuras, objetivando a satisfação de outros débitos assumidos pela parte devedora são insuficientes para o cumprimento do requisito para o arresto cautelar - Manutenção da r. decisão agravada.
Recurso desprovido.